Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Instrução criminal regular e em andamento. Cancelamento da audiência de instrução e julgamento. Caso fortuito e imprevisto. Ausência de desídia da autoridade judiciária na condução do feito. Designada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Decisão recente de reavaliação da necessidade da prisão preventiva. Art. 316, parágrafo único, do CPP. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.